Tribunal: TCU
Processo: 008.646/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar débito e identificar os respectivos responsáveis por superfaturamento, no âmbito de contrato celebrado no ano de 2007 para execução das obras do lote 16 da Ferrovia Norte-Sul (segmento rio Canabrava - km 1.095,71 - até rodovia GO-244 - km 1.147,21).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos itens 9.1 e 9.1.2 do Acórdão 2497/2014-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato CT 39/2007, cujo objeto foi a construção do Lote 16 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), no trecho compreendido entre o rio Canabrava (km 1.095,71) e a rodovia GO-244 (km 1.147,21), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual André Luiz de Oliveira; 9.2. considerar revel Ulisses Assad, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Ulisses Assad e da Galvão Engenharia S.A., condenando-os ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 94.669,67 24/12/08 300.766,16 04/02/09 47.968,78 10/03/09 757,85 18/05/09 35.952,64 18/05/09 278.048,64 09/06/09 560.840,69 08/07/09 784.652,34 14/08/09 891.282,06 03/09/09 914.046,07 14/10/09 827.188,02 11/12/09 727.743,18 11/12/09 262.129,47 30/12/09 283.668,70 19/02/10 246.606,16 15/03/10 673.068,71 29/04/10 607.953,48 06/05/10 530.431,81 10/06/10 1.308.643,94 30/06/10 371.367,59 31/08/10 457.290,01 06/09/10 99.383,55 10/11/10 1.050.117,63 31/12/10 57.274,53 30/12/10 12.983,48 30/12/10 78.079,30 09/03/11 1.025,34 31/03/11 8.874,93 30/05/11 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Ulisses Assad e à Galvão Engenharia S.A. multa, individual, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. considerar graves as infrações cometidas por Ulisses Assad; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar Ulisses Assad para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Goiás, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. dar ciência deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis.